Tribunal: TJPA
Processo: 0814028-94.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814028-94.2024.8.14.0401

APELANTE: FABIANO MONTEIRO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDAS. SURSIS ESPECIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria a afastar a absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é idônea a fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (iii) determinar se é cabível a concessão do
sursis especial
; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que atestou ofensa à integridade física da vítima.

4. A autoria foi comprovada por depoimento judicial coerente e firme da vítima, corroborado por prova testemunhal, sendo a palavra da ofendida especialmente relevante em crimes praticados em contexto de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal, conforme orientação da Súmula 23 do Tribunal.

6. A fixação de valor mínimo a título de danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral
in re ipsa
nos casos de violência doméstica contra a mulher.

7. O valor de R$ 500,00 fixados à título de indenização por danos extrapatrimoniais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo fundamento para sua exclusão ou redução.

8. O
sursis
especial é incabível, pois o réu não apresenta circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis, conforme exigência do art. 78, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. É legítima a valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e resultado mais gravoso que o ordinariamente esperado. 3. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório com base no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso. 4. A concessão do
sursis
especial exige circunstâncias judiciais integralmente favoráveis ao condenado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I; 59; 61, II, “f”; 77; 78, §1º e §2º; 129, §1º, I. CPP, arts. 386, VII; 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); STJ, RCD no HC 941.479/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabiano Monteiro Nascimento apela da sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal (ID 25393246).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, sustentando que a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea. Por fim, requer a concessão do do
sursis
e a exclusão ou redução da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (ID 25393259).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25393262), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 31071028).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, inexistindo margem para absolvição porquanto a
materialidade
delitiva restou demonstrada por Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 2024.01.007361-TRA, que atestou ofensa à integridade física da vítima provocada por ação contundente, da qual resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias (ID 25393173, pág. 15)

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio do depoimento judicial da vítima, corroborado pela prova testemunhal, conforme sumariado abaixo:

“
Em audiência de instrução e julgamento (ID nº 133443038), NÉRI COSTA E SOUZA confirmou os termos da exordial acusatória, afirmando que no dia e hora constantes da inicial, o acusado a agrediu fisicamente com uma caixa de madeira, além de ter proferido ofensas e xingamentos. Relata que estava passando em frente à residência do acusado, momento em que este a convidou para tomar uma cerveja. Então, a vítima, aceitou o convite e entrou na residência de FABIANO, momento em que este propôs manter relação sexual com a ofendida em troca de dinheiro, no entanto, esta não aceitou, diante do que o acusado alterou-se, passando a quebra o ventilador e uma garrafa, o que chegou a causar cortes na vítima. De imediato, a ofendida tentou sair do quarto de FABIANO, oportunidade em que este lhe agrediu fisicamente no corredor e, já na via pública, a vítima continuou sendo agredida fisicamente pelo denunciado, o qual utilizou uma caixa de fruta para agredi-la. A ofendida relatou ainda que, ao tentar se defender com o braço das agressões, a caixa atingiu seu braço e quebrou seu punho e cotovelo. Narrou que chegou a morar na residência do acusado, porém tinham apenas uma relação de amizade, apesar da insistência de FABIANO em terem um relacionamento amoroso. Além disso, após a data das agressões o acusado ficou lhe provocando afirmando "EU SOU O LOBO MAU! EU QUEBREI MESMO O BRAÇO DELA!". Quanto às agressões, a ofendida afirma que precisou de atendimento médico e que ficou com o braço engessado, por 3 (três) meses, e que por este motivo não conseguiu trabalhar e realizar atividades habituais pois trabalha com costura. Reitera que durante os meses que ficou com o braço imobilizado não conseguiu realizar suas atividades habituais.

Em seguida, procedeu-se a oitiva de SUELLEM TAYNARA SOUZA TEIXEIRA, testemunha de acusação, a qual narrou (ID n° 128976480), que, a vítima e o acusado não tiveram um relacionamento amoroso, apenas amizade, e que em razão da vítima não ter lugar para morar, passou a residir com o acusado. Afirma que a ofendida residiu durante 2 (meses) na casa de FABIANO, período durante o qual o acusado sempre tentou ter um relacionamento com NERI. Quanto aos fatos narrados na denúncia, afirmou que não estava presente, porém após as agressões foi quem acompanhou a vítima durante a recuperação. Confirma que a vítima foi agredida pelo acusado com caixas de madeira de fruta, e que por este motivo a vítima teve seu braço quebrado. Por fim, afirma que as agressões cessaram após o irmão do acusado apartar a briga.

[...]

Por fim, o réu FABIANO MONTEIRO NASCIMENTO exerceu seu direito constitucional de permanecer calado” (ID 25393242
).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Noutro giro, a defesa requer a redução da pena-base, estabelecida nos seguintes termos pelo magistrado sentenciante:

“
Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual
deixo de valorar tal circunstância
.

Os
antecedentes criminais
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de
circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a
personalidade do agente
, razão pela qual
deixo de valorar tal circunstância
.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos e a violência com que fora praticado o ilícito, com uso de instrumento contundente (caixa de madeira), merece a
valoração negativa
da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime,
objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à
valoração negativa
da circunstância judicial em exame
.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual
nada se tem a valorar
.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Não existem circunstâncias atenuantes
, entretanto,
milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “f”
, ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, pelo que
fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno
definitiva a pena aplicada de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Da aplicação da pena

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito
, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP), circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77,
suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada
, pelo
prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição
, cumulativa, por entender adequado ao caso,
de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero
.

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
FABIANO MONTEIRO NASCIMENTO
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima,
NERI COSTA SOUZA
” (ID 25393246 - Págs. 3/4)
.

À vista de tal fundamentação, no tocante ao motivo do crime, entendo correta a valoração negativa realizada na sentença, porquanto devidamente fundamentada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, o delito foi motivado pela recusa da vítima em manter relação sexual com o acusado mediante pagamento em dinheiro, fato que desencadeou comportamento agressivo e desproporcional por parte do réu.

Dessa forma, a motivação da conduta agressiva extrapola em muito os motivos ordinários dos delitos de lesão corporal, demonstrando conteúdo reprovável, o que autoriza a valoração negativa do vetor.

Quanto à vetorial das
circunstâncias do crime
, a sentença recorrida expressamente fundamentou a valoração negativa desta vetorial, com base em elementos concretos dos autos.

Consoante relato da vítima e elementos colhidos durante a instrução, o réu, após impedir a saída da ofendida de sua residência, a perseguiu até a via pública e passou a desferir diversos golpes com uma caixa de madeira, vindo a causar fratura no braço esquerdo da vítima, lesão essa atestada por laudo de exame de corpo de delito.

As circunstâncias de tempo, modo e execução do delito, portanto, agravam o desvalor da conduta e não se confundem com os elementos típicos do art. 129, §1º, I, do Código Penal.

O uso da caixa de madeira como instrumento contundente, de forma reiterada e direcionada, denota intensidade de violência desnecessária à consumação da infração penal, evidenciando crueldade e desproporcionalidade na agressão, aptas a justificar a exasperação da pena-base com fundamento no art. 59 do Código Penal.

Ademais, a conduta do apelante ocorreu em plena via pública, com risco de expor a vítima à situação humilhante e degradante, tudo na presença de terceiros, como destacado pelo irmão do réu, que presenciou a agressão e teve que intervir para cessá-la.

No que se refere à vetorial “consequências do crime”, a sentença recorrida, ao proceder à dosimetria da pena, motivou de forma idônea e concreta a valoração negativa das consequências do crime.

A fundamentação não se mostra genérica ou dissociada do conteúdo probatório. Ao contrário, a vítima relatou, em juízo, os efeitos duradouros e traumáticos decorrentes da agressão sofrida, a qual resultou em fratura no membro superior, imobilização, necessidade de atendimento emergencial e acompanhamento médico, além de vivência de episódio de extrema violência física e emocional dentro e fora do ambiente doméstico.

Os autos trazem, ainda, registro de atendimento hospitalar no Pronto Socorro do Guamá, somado ao laudo pericial que confirma o grau e a extensão das lesões.

Diante disso, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a moduladora das consequências do crime pode ser negativada quando o resultado da conduta típica ultrapassar aquele ordinariamente esperado para o tipo penal violado, como ocorre neste caso (v.g. STJ,
RCD no HC n. 941.479/SP
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/11/2024).

Assim, afastar a valoração negativa das
consequências
do crime implicaria ignorar a extensão do dano infligido à vítima, que foi submetida a situação de violência, humilhação e violação de sua integridade física e moral, em contexto de vulnerabilidade.

Portanto, mantida a negativação das vetoriais, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por fim, o apelante pugna pela redução ou exclusão do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

No ponto, segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/2/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência contra mulher.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 25393175), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório no valor de quinhentos reais a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração, bem como de redução da verba indenizatória.

Por derradeiro, incabível a concessão do
sursis
especial, visto que o apelante não possui circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis, tal como exige o art. 78, §2º, do CP para o deferimento da benesse.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026